Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016361-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Sucumbência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0001-27 (AGRAVANTE), INES DOS SANTOS GUADAGNIN - CPF: 754.770.099-34 (AGRAVADO), ELIANE GUADAGNIN RAIS - CPF: 754.800.509-15 (AGRAVADO), CHARLES HENRI RAIS FILHO - CPF: 982.318.807-63 (AGRAVADO), EMERSON GUADAGNIN - CPF: 883.489.709-91 (AGRAVADO), EDYNELSON GUADAGNIN - CPF: 592.843.239-91 (AGRAVADO), ELTON GUADAGNIN - CPF: 003.901.039-26 (AGRAVADO), EDILENE GUADAGNIN - CPF: 003.901.029-54 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (PROCURADOR), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 85 § 2º do CPC, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OURO VERDE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000739-32.2018.8.11.0037), ajuizada contra a agravante e contra o Banco do Brasil S.A. por INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN, ELIANE GUADAGNIN RAIS e seu esposo CHARLES HENRI RAIS FILHO, EMERSON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN, ELTON GUADAGNIN e EDILENE GUADAGNIN, homologou o acordo em que os autores/agravados e o Banco do Brasil “
estabelecem parâmetros para a resolução parcial do objeto jurídico perseguido nestes autos
”, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto à instituição financeira, mas autorizando o prosseguimento do feito contra a ré/agravante “
em relação aos demais pedidos de pagamento da multa contratual e indenização por danos morais
”.

Por verificar que esse já fora realizado pelos autores “
diretamente à instituição bancária
”, a r. decisão agravada reconheceu a desistência em relação à pretensão de obrigar a ré/agravante a “
efetuar o pagamento do débito assumido em face ao Banco do Brasil
”, e, assim, por admitir que houve “
análise parcial do mérito
”, fixou honorários advocatícios em favor da ré/agravante “
no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa
” (cf. Ids. nº 110115259, 112032597 e 121045073 dos autos de origem).

A ré/agravante sustenta que “
fora inobservada quando da fixação da verba sucumbencial a limitação mínima estampada no
(art. 85, §2º, do CPC)
e, para além disso, também não fora indicado o índice de correção monetária que será aplicado à condenação
”, e pede, sob esses exclusivos fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, sejam os autores/agravados condenados “
ao pagamento da verba sucumbencial, nos estritos lindes das diretrizes estampadas no artigo 85, §2º do CPC, sobretudo, no que concerne aos percentuais estabelecidos para fixação dos honorários, qual seja, mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
” (sic – cf. Id. nº 175377698 - Pág. 5/10).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
175519177
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180421154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Não obstante, não há falar em perda do objeto ou multa por ato atentatório à justiça, vez que não verifico a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 774 do Código de Processo Civil.

Contudo, reconheço a desistência do pedido de "Obrigação de fazer em face da Ré Ouro Verde, para efetuar o pagamento do débito assumido em face ao Banco do Brasil", vez que a requerente efetuou o pagamento diretamente à instituição bancária. Logo, a parte requerida OURO VERDE tem direito à fixação de honorários advocatícios em seu favor, diante da análise parcial do mérito.

Assim, fixo honorários advocatícios pelos requerentes, em favor da requerida OURO VERDE, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. "

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

Portanto, no caso em análise, deve ser fixado o percentual mínimo, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser retificado.

Isto posto, dou provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbências no percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023